Tribunal: TJMT
Processo: 1016071-48.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016071-48.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELISANGELA DOS SANTOS QUEIROZ - CPF: 058.587.081-02 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO DOS SANTOS QUEIROZ - CPF: 323.009.038-14 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), N. D. S. Q. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO – PRETENSÃO DE DECRETAÇÃO DO DIVÓRICO
IN INITIO LITIS
– DIREITO POTESTATIVO INCONDICIONADO – POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO EM SEDE LIMINAR – DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando que o divórcio é um direito potestativo, não há que se falar em oposição ou necessidade de contraditório, tampouco é preciso aguardar providências como a solução da guarda dos filhos ou eventual partilha de bens, sendo perfeitamente possível a decretação antes da prolação da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por ELISANGELA DOS SANTOS QUEIROZ, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop, que, nos autos da AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO de nº 1001393-06.2018.8.11.0009, que move em face de MARCO AURÉLIO DOS SANTOS QUEIROZ, deixou de analisar o pedido liminar apresentado, que visava a decretação do divórcio
in initio litis
entre os litigantes, postergando a análise para momento posterior.

A recorrente pretende com o vertente recurso a concessão de tutela antecipada recursal para que a decisão de primeiro grau seja reformada liminarmente, decretando-se imediatamente o divórcio entre os litigantes. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Liminar deferida para decretar o divórcio entre os litigantes (ID nº 101531983).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID nº 102555375).

A i. Procuradora de Justiça, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, deixou de se manifestar por inexistir interesse do Ministério Público no feito (ID nº 119443995).

Sem contrarrazões recursais.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar.

O divórcio, após a emenda constitucional nº 66/2010, passou a ser tido como direito potestativo incondicionado e extintivo, não se admitindo discussão acerca da culpa pelo término do relacionamento.

Portanto, basta haver a vontade de um dos cônjuges para que o Poder Judiciário declare extinta a união, cabendo, ao outro cônjuge, apenas a sujeição à decretação do divórcio litigioso, independente da sua vontade.

Também não é necessária a produção de qualquer tipo de prova para a decretação judicial liminar do divórcio.

No caso em análise, restou comprovado o vínculo matrimonial existente entre as partes litigantes e a separação de fato do casal, uma vez que a próprio agravante alegou que encontra-se separada de fato do agravado a aproximadamente dois anos, portanto, não havendo indícios de qualquer possibilidade de retorno à convivência marital entre os litigantes.

A propósito, colaciono julgados deste Tribunal de Justiça e, também, de outros Tribunais pátrios:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DIVÓRCIO – TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA – POSSIBILIDADE – DIVÓRCIO - DIREITO POTESTATIVO – DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO - DECISÃO REFORMADA
- RECURSO PROVIDO. I – A tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano e desde que verificada algumas das hipóteses do rol de incisos do artigo 311 do Código de Processo Civil. II –
Em se tratando o divórcio de direito potestativo, não há se falar em oposição ou necessidade de contraditório, tampouco é preciso aguardar providências como a solução da guarda dos filhos ou eventual partilha de bens, sendo perfeitamente possível a decretação antes da prolação da sentença.
” (TJ-MT - 1006153-88.2019.8.11.0000, Relatora: Des(a). SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 06/11/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, data de Publicação; DJE 08/11/2019) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR DE DIVÓRCIO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL.
O direito ao divórcio é potestativo e incondicionado. Demonstrada a existência da relação matrimonial por meio de documento hábil e havendo pedido expresso de divórcio, é viável a sua imediata decretação. Nesse contexto, a ausência de angularização processual não impede o acolhimento liminar do pedido formulado pelo divorciando.
POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO D INSTRUMENTO, VENCIDO O RELATOR.” (TJ-RS – AI: 70079918231 RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Data de Julgamento: 28/02/2019, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/03/2019) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DIVÓRCIO LITIGIOSO – INCONFORMISMO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA – POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE DIVÓRCIO EM SEDE LIMINAR – DIREITO POTESTATIVO
– TUTELA DE URGÊNCIA VERSUS TUTELA DE EVIDÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP 21097082420188260000 SP 2109708-24.2018.8.26.0000, Relator: José Carlos Ferreira Alves, Data de Julgamento: 09/08/2018, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2018) (grifo nosso)

Desta feita, considerando que o divórcio é um direito potestativo, não havendo de se falar em oposição ou necessidade de contraditório, tampouco é preciso aguardar providências como a solução da guarda dos filhos ou eventual partilha de bens, sendo perfeitamente possível a decretação antes da prolação da sentença.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do agravo de instrumento apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO

para confirmar a tutela antecipada recursal de ID nº 101531983 e decretar o divórcio entre os litigantes, reservando o direito das partes de discutir, oportunamente, a partilha de bens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022